Tribunal: TJDFT
Processo: 0706532-36.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0706532-36.2017.8.07.0016 RECORRENTE: MARCELO VINICIO RODRIGUES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal – CF/88 (ID 17623441) contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE COMPLEXIDADE DA CAUSA. REJEITADA. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE SALARIAL PREVISTO NA LEI 5.175/2013. AUDITOR DE CONTROLE INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 905.357 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 864. IMPOSSIBILIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DE REAJUSTE SALARIAL SEM PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E NÃO PREVISTO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PROVIDO. 1. PRELIMINAR DE COMPLEXIDADE DA CAUSA. Não prospera. Não há complexidade em se analisar a existência ou não de dotação orçamentária. Ressalte-se que inúmeros casos foram analisados pelas turmas recursais, não justificando que somente este seja remetido para uma das Varas da Fazenda Pública, possiblidade inexistente no sistema dos juizados, uma vez que verificada a incompetência o feito deve ser extinto sem mérito. Preliminar rejeitada. 2. Registre-se que o curso da ação, que trata sobre a implementação de reajuste salarial de servidor, previsto na Lei no 5.175, de 19 de setembro de 2013, estava suspenso desde 23/03/2018 e voltou a tramitar após julgamento do Recurso Extraordinário no 905.357, pelo Supremo Tribunal Federal, cujo acórdão foi publicado em 18/12/2019, aplicando-se a norma do art. 1.040, III, do CPC. 3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no 905.357, analisou o Tema 864 da repercussão geral, fixando a seguinte tese, por maioria: "A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias". 4. Inexistindo provas de que o reajuste previsto em Lei observou a dotação orçamentária e foi autorizado pela Lei de Diretrizes Orçamentárias, o mesmo não poderá ser implementado. 5. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PROVIDO. (Acórdão 1254820, 07065323620178070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 8/6/2020, publicado no DJE: 18/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Verifica-se que esta Presidência indeferiu o pedido de gratuidade de justiça ventilado nas razões do recurso extraordinário, intimando o recorrente a recolher o preparo recursal no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção (decisão de ID 22484184). No entanto, conforme certidão de ID 22961414, transcorreu in albis o prazo concedido e deixou de ser observado o pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal atinente ao preparo. Insta salientar que o recurso extraordinário está sujeito a preparo, consoante art. 71 do Regimento Interno das Turmas Recursais do Juizados Especiais do Distrito Federal, in verbis: Art. 71. Estão sujeitos a preparo: I – recurso inominado; II – agravo de instrumento; III – apelação interposta contra decisão proferida em ação penal de iniciativa privada; IV – recurso para o Supremo Tribunal Federal; V – restauração de autos; VI – exceções de impedimento e de suspeição. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso extraordinário de ID 17623441, por deserção. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de fevereiro de 2021. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF